Tribunal: TCU
Processo: 039.842/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 562/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.4 e 9.1.3.5 do Acórdão 851/2013-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.3.2. e 9.1.3.3 do Acórdão 851/2013-TCU-Plenário , cujas matérias, para fins de monitoramento, passarão a ser tratadas pelas determinações elencadas no subitem 1.6.1. adiante; e c) ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.842/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Economia (extinto) (). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério do Planejamento e Orçamento que: 1.6.1.1. desenvolva e implemente solução gerencial, preferencialmente no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), onde sejam informados, para todas as ações orçamentárias, os dados sobre a regionalização do orçamento, e no qual a utilização de localizador genérico 0001 (Nacional) exija justificativa específica ao término do ciclo de captação de dados de cada exercício; 1.6.1.2. publique em portal de amplo acesso na rede mundial de computadores, com periodicidade mínima anual, as justificativas para cada ação em que tenha sido utilizado o localizador genérico 0001 (Nacional), relativamente a toda a despesa executada, em medida de transparência ativa fundamentada no artigo 7o do Decreto 7.724/2012 e na Lei 12.527/2011. 1.6.1.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação para a implementação das deliberações constantes dos subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 precedentes, contemplando as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações, e os prazos para implementação, com lastro no art. 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução-TCU 315/2020.